Tribunal: TJBA
Processo: 8070295-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070295-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RUY MOREIRA SENA e outros

Advogado(s):RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL
E DIREITO DO CONSUMIDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, AO JULGAR APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO, PROMOVEU APENAS ADEQUAÇÃO NORMATIVA
EX OFFICIO
PARA FIXAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 01/07/2024, MANTENDO, NO MAIS, A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

EMBARGOS DO BANCO FUNDADOS EM SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024, AO TEMA 929 DO STJ, AO AFASTAMENTO DO DANO MORAL E À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

EMBARGOS DO AUTOR VOLTADOS A ESCLARECER CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO, NO PONTO EM QUE SE REGISTROU “PARCIAL PROVIMENTO” DO RECURSO DO BANCO, QUANDO, EM VERDADE, TODOS OS PEDIDOS RECURSAIS FORAM REJEITADOS, SENDO A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MERA ADEQUAÇÃO LEGISLATIVA. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA RETIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR JÁ FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira, para estabelecer a incidência da taxa SELIC como índice de atualização a partir de 01/07/2024 e permitir compensação de valores eventualmente recebidos pelo autor, mantendo a sentença nos demais termos.

2. O ITAU UNIBANCO S.A. opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, ao Tema 929 do STJ, à análise do dano moral e à fixação dos honorários advocatícios, pleiteando sua redução.

3. O autor RUY MOREIRA SENA também opôs embargos de declaração, alegando contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, sustentando que houve, na verdade, improvimento total do recurso de apelação do banco, e requerendo majoração dos honorários advocatícios.

4. Houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes, cada qual pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos pela parte adversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, ao Tema 929 do STJ, à análise do dano moral e à fixação dos honorários advocatícios;
b
) saber se houve contradição quanto à classificação do resultado do julgamento da apelação, implicando majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, desfazer contradição ou dissipar obscuridade, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, fixando a taxa SELIC como índice único de atualização a partir de 01/07/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a nova redação.
8. Quanto ao Tema 929 do STJ, o acórdão manteve a restituição simples do indébito, em consonância com a sentença, aplicando o princípio da
non reformatio in pejus
.

9. O dano moral foi reconhecido
in re ipsa
, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, em conformidade com a jurisprudência consolidada, afastando-se a aplicação do precedente REsp 2.161.428/SP por tratar de hipótese distinta.

10. Os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação obedecem ao art. 85, §2º, do CPC, inexistindo margem para redução ou majoração.

11. Em relação aos embargos do autor, verificou-se contradição quanto ao resultado da apelação: todos os pedidos recursais do banco foram rejeitados, sendo a alteração do índice de correção mera adequação normativa, não configurando provimento parcial.

12. A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC é inaplicável no caso, pois já atingido o percentual máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. conhecidos e rejeitados. Embargos opostos por RUY MOREIRA SENA conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que houve improvimento integral do recurso de apelação do banco, mantendo-se o acórdão nos demais termos.

Tese de julgamento: "A adequação normativa ex officio, decorrente de superveniência legislativa, que não corresponda a pedido expresso do recorrente, não implica provimento parcial do recurso, devendo-se reconhecer o improvimento integral quando todos os pedidos recursais forem rejeitados. A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo legal inviabiliza sua majoração em sede recursal.".

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios
simultâneos
n°.
8070295-73.2021.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
s
,
simultaneamente
,
ITAU UNIBANCO S.A. e

RUY MOREIRA SENA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios
do banco Réu e
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
o recurso do Autor
, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora